Tribunal: TJDFT
Processo: 0711115-55.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711115-55.2021.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: MOZART CAMAPUM BARROSO, ANTONIA MERCIA GOMES LOBO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRETENSÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA SOBRE ÁREA QUE FOI SITUADA EM LOTEAMENTO IRREGULAR (“FAZENDA PARANOAZINHO” / CONDOMÍNIO “MANSÕES COLORADO”). VIABILIDADE. TEMA No 1.025 DA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E IRDR No 8/TJDFT. APLICABILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A localização de imóvel em loteamento irregular não é circunstância que inviabiliza, por si só, a invocação da usucapião. 2. Na espécie, não há distinguishing a ser feito em relação ao precedente firmado pelo STJ no julgamento do Tema no 1.025 da sistemática dos repetitivos (REsp n. 1.818.564/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 3/8/2021), proveniente do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que tramitou nesta Corte de Justiça (IRDR no 8 - Acórdão 1141204, 20160020487363IDR, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 5/12/2018). Isso porque a própria jurisprudência do STJ, em controvérsias que não versam sobre imóveis localizados no Setor Tradicional de Planaltina, determina a observância da ratio decidendi do acórdão paradigmático para assegurar o enfrentamento da pretensão de prescrição aquisitiva por usucapião em imóveis situados em áreas originalmente irregulares do ponto de vista urbanístico. 3. O ordenamento jurídico autoriza, a fim de contagem do prazo para o reconhecimento da usucapião extraordinária, que os possuidores acrescentem à sua posse o prazo da posse de seus antecessores (art. 1.243 do Código Civil de 2002; art. 552 do Código Civil de 1916). 4. Relativamente ao diploma normativo aplicável à contagem do prazo para a prescrição aquisitiva por usucapião, “A contrário senso do que dispõe o art. 2.028 do CC/2002, quando reduzidos os prazos de prescrição pelo CC/2002 e, na data da sua entrada em vigor, houver transcorrido menos da metade do prazo previsto no CC/1916, aplica-se o prazo previsto na lei nova, tendo o STJ decidido que, nessa hipótese, o marco inicial de contagem é o dia 11/01/2003, data de entrada em vigor do novo Código, e não a data do fato gerador do direito (REsp n. 2.001.617/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.). 5. Uma vez aplicável o prazo da prescrição aquisitiva previsto no art. 1.238, parágrafo único, do CC/2002, tendo os possuidores demonstrado o seu estabelecimento no imóvel para o fim de moradia, afigura-se impositiva a declaração da usucapião extraordinária, que não depende de justo título nem de boa-fé, mas apenas da observância do exercício de posse com animus domini sem interrupção ou oposição. 6. Ao invés do que foi alegado pela reivindicante do imóvel, não existe demonstração nos autos de efetiva oposição à posse ininterruptamente exercida pelos possuidores em relação ao imóvel objeto de contenda, não se prestando a isso os protestos judiciais que menciona, já que não realizada a contento a comprovação da ciência dos possuidores com sua identificação enquanto ocupantes da área, o que poderia ser promovido em relação a eles de forma especificada, mas não foi, por presente edital genérico. 7. Seja na ação reivindicatória, seja na ação de usucapião, não houve postulação, pelos interessados, da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tanto que recolheram as custas iniciais relativas à ação de usucapião e realizaram o preparo dos recursos de apelação cível interpostos em ambos os feitos, o que evidenciaria, caso houvesse sido formulado e não foi, até mesmo a eventual preclusão lógica do requerimento de gratuidade de justiça. Nesse contexto, uma vez evidente o equívoco na sentença, deve ser extirpada do seu dispositivo a menção à suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. 8. Apelação cível de MOZART CAMAPUM BARROSO e ANTÔNIA MÉRCIA GOMES LOBO conhecida e provida. Apelação cível de URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A conhecida e parcialmente provida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigo 985 do Código de Processo Civil, defendendo inaplicabilidade da tese fixada no Tema 1.025 do STJ no caso em tela. Aduz que a questão de direito discutida nestes autos, qual seja, a ausência de posse ad usucapionem enquanto o imóvel permaneceu irregular, é questão de direito tratada no mérito e, portanto, absolutamente diversa da tese jurídica adotada no IRDR referente ao Tema 1.025 do STJ, que se refere a matéria processual, restrita ao cabimento de ação de usucapião de imóvel irregular sem matrícula; c) artigos 186, 187, 202, inciso II, 884, 937, 934, 1.238 e 1.244, todos do Código Civil, suscitando o não preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária. e a necessidade de indenização da parte recorrente pelos custos da regularização. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa aos artigos 5o, inciso XXIII, e 182, ambos da Constituição Federal, discorrendo sobre a função social da propriedade, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720 E MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 985 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720 E MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028